Tribunal: TJDFT
Processo: 0735957-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. mérito. CÔMPUTO EM DOBRO DA PENA CUMPRIDA DURANTE O RECOLHIMENTO. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. INVIABILIDADE. RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CIDH). PRECEDENTE DO STJ. AGRG no RHC 136.961/RJ. IRRADIAÇÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apesar da manifestação da defesa sobre tema diverso no prazo de interposição do agravo, a ausência de regular intimação da decisão combatida afasta o acolhimento da preliminar de intempestividade.
2. A situação existente na Penitenciária do Distrito Federal (PDF-1) não se assemelha a do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho – IPPSC, que envolveu, além da superlotação, multiplicidade de fatores específicos, tais como instalações inadequadas, deficiência de pessoal, reiteradas mortes não investigadas, serviço médico precário, falta de colchões e vestuário para a massa carcerária, dentre outros, realidade que se distancia da constatada no sistema penitenciário local, sendo inviável conferir ao agravante o cômputo dobrado do período de recolhimento pelos motivos apresentados na Resolução de 22/11/2018 da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), cujos efeitos foram aplicados no AgRg no RHC n. 136.961/RJ.
3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.